Tribunal: TJDFT
Processo: 0033388-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033388-31.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA RECORRIDOS: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ENUNCIADO No 150, DO STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Conforme o Enunciado de Súmula no 150, do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial. 2. Permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 921, § 5o, c/c com o art. 487, inciso II, do CPC. 3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, e não meramente retóricas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 921, §§ 1o a 5o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pugnando para que seja afastada a prescrição intercorrente, reconhecendo-se a validade e eficácia dos atos praticados pela exequente no período apontado, pois restou demonstrado que houve impulso processual útil e diligente no curso da execução, afastando a caracterização da inércia. Acrescenta que a ausência de bens penhoráveis não configura desídia, desde que o exequente atue de forma diligente para viabilizar a satisfação do crédito, o que ocorreu no caso em comento. Invoca os princípios da boa-fé processual, da efetividade da execução e da dignidade da jurisdição em abono a sua causa. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §§ 1o a 5o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à consumação da prescrição intercorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. A Corte local foi clara ao afirmar que: a) "o reconhecimento da prescrição está relacionado à desídia da exequente na busca do crédito (transcurso do tempo e inércia), o que inexiste no caso, pois o credor se mostrou diligente nos atos indispensáveis à movimentação processual, não deixando o processo parado injustificadamente por mais de 03 anos"; b) "inviável presumir que o credor tenha dado como quitada a dívida da embargante como pretendido". 4. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. A pretensão recursal, com o escopo de alterar as conclusões do acórdão recorrido, para o fim de demonstrar a inércia injustificada por parte do credor, demandaria o reexame de fatos e provas, situação vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030